Tribunal: TJSP
Processo: 2007127-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Acordo homologado – Título executivo judicial- Descumprimento do acordo – Novo acordo homologado- Incidência dos novos encargos pactuados em detrimento dos constantes no título executivo extrajudicial originário:

– Em ação de execução de título extrajudicial, se houver acordo entre as partes e devidamente homologado em juízo, as condições originárias do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Acordo homologado – Título executivo judicial- Descumprimento do acordo – Novo acordo homologado- Incidência dos novos encargos pactuados em detrimento dos constantes no título executivo extrajudicial originário:

– Em ação de execução de título extrajudicial, se houver acordo entre as partes e devidamente homologado em juízo, as condições originárias do título extrajudicial não prevalecem sobre transação havida, pois a substituiu, devendo, portanto, serem observados os novos termos pactuados na avença e não mais os encargos contratuais do título executivo extrajudicial originário.

RECURSO NÃO PROVIDO.